Tribunal: TJBA
Processo: 8069153-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069153-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO TERASAWA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, FELIPE CORDELLA RIBEIRO, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LYGIA VITORIA GALLI

Advogado(s)
:
MICHEL GUERIOS NETTO, ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO, ANDRE LUIS QUATRINI JUNIOR, BIANCA FERRARI FANTINATTI, PATRICIA BAZEI, CRISTIAN LUIZ MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DESPEJO. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA À EMPRESA RURAL DE GRANDE PORTE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ A COLHEITA. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por arrendatário contra decisão que determinou seu despejo em prazo de 15 dias, em razão da rescisão antecipada de contrato de arrendamento rural, tendo como objeto a Fazenda FT V, no Município de Luís Eduardo Magalhães. O recorrente pleiteou a manutenção da posse, invocando investimentos já realizados e a necessidade de resguardar a colheita da safra de soja plantada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Estatuto da Terra é aplicável ao contrato firmado por sociedade empresária de grande porte; (II) estabelecer se, à luz dos princípios contratuais, é cabível assegurar ao arrendatário a permanência no imóvel até a finalização da colheita em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto da Terra não se aplica a grandes empresas rurais, por força do art. 38 do Decreto nº 59.566/1966 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que limita a incidência das normas protetivas apenas ao pequeno agricultor que explora pessoal e diretamente a terra.

A cláusula contratual que afasta o direito de retenção por benfeitorias prevalece, em atenção ao princípio da autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), afigurando-se incabível o acolhimento do pedido de suspensão do despejo sob tal fundamento.

A execução do contrato deve observar os princípios da função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo vedado o exercício abusivo de prerrogativas, a bem da proteção das expectativas legítimas geradas pela avença.

A frustração do projeto produtivo do arrendatário em razão da rescisão antecipada, mesmo diante de sua disposição em continuar adimplindo a contraprestação pecuniária, autoriza, em caráter excepcional, a permanência no imóvel até a colheita já em curso, de modo a resguardar a segurança jurídica e impedir o enriquecimento ilícito da arrendadora.

O interstício entre o plantio e a programação da colheita se insere na vigência do efeito suspensivo inicialmente deferido em 21/11/2024, revogado por decisão datada de 02/04/2025, quando fora dado provimento ao agravo interno interposto pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº.

8069153-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FRANCISCO TERASAWA JUNIOR
e como agravada
LYGIA VITORIA GALLI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto divergente.

Sala das Sessões, de de 2025.